Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-82.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-82.2020.8.14.0031

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ANTONIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800118-82.2020.8.14.0031

APELANTE:
MARIA ANTÔNIA BARBOSA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA ANALFABETA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Compulsando os autos, observa-se que
foi acostado aos autos contrato com cláusulas gerais de abertura de crédito sem especificação relativa aos dados do mutuário, relatório CDC e imagem digitalizada de cupom de saque com aposição de digital simples.

2.

Ausência de assinatura de duas testemunhas.

3.

Somente a suposta digital dissociada do contrato gera a nulidade do negócio jurídico. Art. 166, V do CPC e 595 do C.C.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800118-82.2020.8.14.0031

APELANTE: MARIA ANTÔNIA BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que julgou procedente em parte a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, tendo como ora apelada
MARIA ANTÔNIA BARBOSA.

Em sede de alegações exordiais a autora, Maria Antônia Barbosa, sustenta que ao comparecer à agência do réu foi informada de que teria sido realizado empréstimo consignado em seu nome, contratos de nº 879641548, no valor de R$ 2.5622,55 o qual estava gerando desconto no valor de R$ 76,73 de sua aposentadoria a partir da data 02/2017.

Acrescentou que a requerente é idosa e analfabeta e teve seu benefício de aposentadoria por idade bloqueado por empréstimos.

Insatisfeita com os descontos indevidos, a requerente buscou a tutela jurisdicional com o escopo de anular o negócio jurídico.

No ID nº 12000842 houve decisão que assim previu:

Ante o exposto,
defiro
a tutela emergencial requerida, inaudita altera pars e determino a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo 879641548, no benefício de aposentadoria por idade n. 119.354.957-1, titularizado por MARIA ANTONIA BARBOSA.

Oficie-se ao INSS para cumprimento da presente decisão.

Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil, vez que esta Comarca de Vara Única não dispõe de CEJUSC.

À míngua de estrutura de Juizado Especial, processe-se sob o rito ordinário

Intime-se o réu, citando-o na mesma oportunidade, para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.

Cópia da presente serve como ofício / mandado.

Moju, 19 de março de 2020.

Ato contínuo, foi encaminhado Ofício nº 224/2020 – Secretaria Cível ao INSS – Agência de Moju/PA para que fosse realizada a Suspensão dos descontos referentes aos contratos de empréstimo 879641548, no benefício de aposentadoria por idade nº. 119.354.957-1, titularizado por MARIA ANTONIA BARBOSA. (ID n. 12000844)

Apresentada contestação pela parte ré (ID nº 12000855), foi acostado aos autos contrato com cláusulas gerais de abertura de crédito sem especificação relativa aos dados do mutuário, relatório CDC e imagem digitalizada de cupom de saque com aposição de digital simples.

No ID n. 22230519 foi juntada de petição pelo Banco do Brasil demonstrando que o nome da autora foi devidamente retirada do cadastro

de proteção ao crédito, estando adimplidas com as obrigações da liminar.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 12000944) que assim previu:

“(...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) declarar ilegal e ilegítima a operação 879641548, anulando-a, e, consequentemente, declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.562,55;

b) condenar o réu BANCO DO BRASIL S/A a pagar à requerente MARIA ANTÔNIA BARBOSA o dobro de cada uma das parcelas indevidamente descontadas no benefício previdenciário 119.354.957-1 no período de março de 2017 a junho de 2019. Cada uma dessas parcelas deverá ser atualizada, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do evento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a prática do ato ilícito, tratando-se da data de cada desembolso (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput);

c) condenar o réu BANCO DO BRASIL S/A a pagar à requerente MARIA ANTÔNIA BARBOSA a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelos índices previstos no programa de atualização financeira do Conselho Nacional de Justiça a que faz referência o artigo 509, § 3º, do Código de Processo Civil desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º; e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal), incidentes desde (termo a quo) a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ), tendo como termo inicial o primeiro desconto no benefício previdenciário (março de 2017), com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput).

d) impor ao réu BANCO DO BRASIL S/A o pagamento por inteiro das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento na Súmula 326, do STJ, e por considerar que a autora decaiu de parcela mínima de sua pretensão.

Resolvo, assim, o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ, para o cálculo das custas, intimando o réu para o respectivo recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa e ulterior cobrança executiva.

P.R.I. Arquive-se, oportunamente, observadas as formalidades legais.

Inconformado o
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou recurso de apelação (ID nº 12000947).

Em suas razões, o banco afirma que a operação contestada se trata de BB renovação, contratado em 15/02/2017, no valor total de R$ 2.562,55, parcelado em 70 vezes de R$ 76,73. A operação foi contratada em correspondente bancário.

Afirma ainda que não há reclamação administrativa contestando a contratação da operação.

Reforça que o cliente optou por renovar a operação 866781399, com opção de troco no valor de R$1.000,00 e o crédito da operação foi disponibilizado através de saque.

Requer que o Egrégio Órgão Colegiado conheça e dê provimento a este recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência dos pedidos contido na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve contrarrazões à apelação (ID n. 12000954), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Na hipótese dos autos, a validade do negócio jurídico é regida pelo artigo 595 do Código Civil, eis que envolve pessoa analfabeta, sendo, portanto, imprescindível a assinatura a rogo e subscrição de 2 (duas) testemunhas no documento, senão veja-se:

Art. 595
. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ao analisar o conjunto probatório, constata-se que tanto o contrato quanto o documento referente ao saque carecem de assinatura das duas testemunhas, assim, somente a suposta digital dissociada do contrato gera a nulidade do negócio jurídico.

Nos termos do art. 166, V do CPC/15:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

[...]

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

De outra banda, tendo por norte as alegações autorais, é possível aferir que os descontos referentes a empréstimo consignado, estão sendo realizados em seu benefício previdenciário, conforme provas colacionadas na inicial.

Com efeito, dispõe o CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Dessa feita, tendo em vista as particularidades do caso e a ausência de prova válida de contratação do empréstimo consignado, objeto da discussão, afigura-se irregular a conduta da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju.

É como voto.

Belém, ____/_____/_____.

Des
a.
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 05/09/2023